Tribunal: TJSP
Processo: 2010723-49.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2010723-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é
impetrante GISELE CRISTINE CATALLANI, é impetrado MMJD DA 2a VARA
CRIMINAL DE TAUBATE.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a segurança. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2010723-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Mandado de Segurança Criminal no 2010723-49.2020.8.26.0000
Impetrante: Gisele Cristine Catallani
Impetrado: MMJD da 2a VARA CRIMINAL DE TAUBATE
Interessado: DIEGO DE SIMONE MONTO
Comarca: Taubaté
Voto no 47.843
Insurge-se a impetrante, por intermédio da
sua advogada Maria Odisseia Pinto, contra decisão do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté.
Relata que Gisele vem sofrendo perseguições
do ex-companheiro Diego de Simone Monto, desde o mês de fevereiro
de 2019, que de várias formas estaria praticando delitos em contexto
de violência doméstica, em total ofensa às normas previstas na Lei
Maria da Penha. Alega que mesmo diante de medidas protetivas
deferidas e relatando à autoridade policial o descumprimento delas
pelo acusado, a autoridade coatora terminou determinando o
arquivamento do inquérito policial. Sustenta que existem elementos
seguros da
caracterização de condutas criminosas, não se
justificando, portanto, o encerramento das investigações e a regular
tramitação da ação penal. Aduz que o “direito líquido e certo” de
quem sofre violência doméstica deve ser reconhecido, com a
reparação de qualquer ilegalidade. Assevera, ainda, pela produção de
prova pericial nas ligações telefônicas realizadas através da
operadora “TIM”. Invoca a aplicação das garantias constitucionais,
do entendimento doutrinário e jurisprudencial. Requer a concessão
da liminar da ordem, a fim de que o inquérito tem regular
tramitação, com o consequente oferecimento da denúncia contra o
investigado pelo delito de ameaça. Alternativamente, pugna pela
isenção das custas processuais, já que a ofendida se encontra
desempregada, sendo hipossuficiente. Também busca a indenização
pelos danos morais sofridos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2010723-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Deferida parcialmente a liminar (fls. 38-39),
prestou informações a autoridade impetrada (fls. 41-45).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da segurança (fls. 48-55).
É o relatório.
Verifica-se dos autos que foi instaurado
inquérito policial no 1507655-53.2019.8.26.0625, para apuração do
delito de ameaça. Contudo, o órgão ministerial, em 17.12.2019,
baseando-se no quadro de precariedade e insuficiência de que se
revestia o conjunto probatório, opinou pelo arquivamento do
inquérito policial. Desta feita, acolhendo a argumentação trazida pelo
Ministério Público, o juízo determinou o seu arquivamento em
17.1.2020, diante da dúvida relativa à matéria fática discutida (fl.
26).
Inconformada, a ilustre impetrante busca
através do presente mandamus a reabertura do procedimento
investigatório,
alegando
existência
de
provas
contundentes,
revelando os comportamentos criminosos então atribuídos ao ex-
companheiro. Insiste, assim, no reconhecimento do direito líquido e
certo, com a consequente e regular tramitação do processo criminal.
Nesse passo, destaca-se que devido às ameaças do ex-companheiro,
que a expos ao ridículo perante seus alunos e superiores na empresa
a qual trabalhava como professora de inglês, inclusive tendo seu
contrato de trabalho rescindido e vem sendo acompanhada por
psiquiatra e psicólogo, este deveria ser indiciado e ao final
condenado pelo crime de ameaça, razão pela qual solicitam a
reabertura do inquérito policial.
Entretanto, não se vislumbra no vertente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2010723-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
caso, a existência de direito líquido e certo a ser reconhecido. Como
sabido, a expressão direito líquido e certo, aliás, é redundante, na
medida em que somente é líquido o direito quando certa a existência
e determinado o seu conteúdo.
A liquidez, portanto, requisito para amparo
ao direito lesionado, exige que o fato sobre o qual incida seja
incontroverso, provado de plano, sem margem a qualquer dúvida
acerca de sua existência. Por isso, demanda prova pré-constituída,
que acompanhe a petição inicial, trazendo a certeza do direito
reclamado.
De fato, o inquérito policial foi arquivado por
determinação
judicial,
nos
termos
do
pronunciamento
do
representante do Ministério Público, sem prejuízo de novas
diligências, na forma do artigo 18 do Código de Processo Penal.
Contudo, a reabertura da investigação só se
justifica ante a presença de novas provas capazes de alterar o
quadro probatório, circunstância inexistente, ao menos até o
momento, na hipótese em tela.
Conforme
entendimento
consolidado
na
Súmula no 524 do Supremo Tribunal Federal, “Arquivado o inquérito
policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de Justiça,
não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas.”.
Ademais, conforme bem consignou o ilustre
representante ministerial, “(...) Como sabido, o desarquivamento do
Inquérito Policial somente é admissível quando surgirem novas provas
dos fatos, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal e,
salvo nesta situação, em situações excepcionalíssimas, mesmo que
através de mandado de segurança, mas, neste caso, apenas quando
a
determinação
do
arquivamento
se
mostrou
completamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2010723-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
desarrazoada, isto é, cabalmente dissociada dos elementos de
convicção até então colhidos, a fundamentar a continuidade das
investigações, o que, todavia, não se vislumbra na situação em
comento, pois, como sobredito, restava somente a palavra da vítima
sobre a ocorrência das ameaças, o interlocutor da ligação telefônica
era desconhecido e, finalmente, o investigado negou os fatos..” (fl. 52).
Ante todo o exposto, denego a segurança.
Figueiredo Gonçalves
relator